Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E VEÍCULO TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima, com transporte de veículo para outro Estado e mediante uso de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. Evidenciado que a vítima permaneceu em poder do réu por mais de duas horas, está caracterizada a restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante. É ônus da Defesa demonstrar que o artefato utilizado no crime seria um simulacro. Em se tratando de delito de roubo, com mais de uma majorante, não configura bis in idem o deslocamento de uma ou mais circunstâncias para a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial.